Tribunal: TJSP
Processo: 1014290-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES E INADIMPLEMENTO DA APELANTE INCONTROVERSOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR COBRADO. EMBARGOS MONITÓRIOS CORRETAMENTE REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.